Tribunal: TJSP
Processo: 2300824-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Vícios de construção. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou à agravante a realização de reformas e reparos necessários no condomínio agravado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00. Irresignação. 1. Preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Vícios de construção. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral. Recurso contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou à agravante a realização de reformas e reparos necessários no condomínio agravado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00. Irresignação. 1. Preenchimento dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. Probabilidade do direito invocado pela agravada respaldada em laudo pericial. Presença de anomalias na piscina, que podem comprometer a saúde e a segurança dos moradores do edifício. Perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação evidenciado. Medida reversível. 2. Astreintes. Multa diária arbitrada em valor superior ao requerido pela agravada. Decisão "ultra petita" inocorrente. Juiz que pode fixar, reduzir ou aumentar a multa, de ofício. Art. 537 do CPC. 3. Valor da multa que não se mostra excessivo. Caráter coercitivo da imputação das "astreintes". Ausência de enriquecimento sem causa. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.